Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO SERVIÇO. MÉDICO. DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O interesse processual é representado pela necessidade e utilidade do provimento. A necessidade está atrelada à existência de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem.
2. A responsabilidade civil do médico é embasada no sistema subjetivo, cabendo ao paciente comprovar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado (art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.